Tribunal: CARF
Processo: 11080.733585/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733585/2011-82
ACÓRDÃO
2002-010.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL XAVIER PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, não há que se cogitar a
nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis da base de cálculo na declaração de ajuste as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou
por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Leino5.869, de 11 de
janeiro de 1973 do Código de Processo Civil.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE E LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês do pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733585/2011-82
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 5 a 11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas,
exercício 2009, ano-calendário 2008, na qual se exige imposto suplementar
sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 5.040,26; imposto de renda sujeito à
multa de mora, no valor de R$ 1.045,06, além dos acréscimos legais previstos na
legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de
Ajuste Anual (DAA), tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação
tributária:
Dedução Indevida de Despesas Médicas, R$ 4.489,83;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, R$
13.838,38;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, R$ 1.045,06.
Cientificado do lançamento em 05/12/2011 (fl. 47), o contribuinte impugnou a
exigência na data de 30/12/2011, por intermédio do instrumento de fls. 2 e 3.
Alega que as deduções foram regulares e devem ser restabelecidas e que a
compensação de imposto de renda retido na fonte decorreu de rendimentos
provenientes de ação trabalhista. Apresenta os documentos de fls. 12 a 38 para
fundamentar suas alegações.
Considerando que a notificação de lançamento foi emitida sem intimação prévia,
sem atendimento à intimação ou sem apresentação anterior de Solicitação de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733585/2011-82
3
Retificação de Lançamento, o processo foi encaminhado à unidade competente
para análise das questões de fato e dos documentos apresentados na
impugnação, conforme estabelecido pelo art. 6o A da Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009.
Após exame realizado pela autoridade lançadora, decidiu-se pela manutenção
parcial do lançamento, restabelecendo-se parcialmente as deduções de despesas
médicas e de pensão alimentícia e mantendo na íntegra a glosa da compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme termo circunstanciado
de fls. 56 e 57, deferido pelo despacho decisório de fl. 61, que reduziu o imposto
suplementar sujeito à multa de ofício para o valor ajustado de R$ 3.903,35 e
manteve o imposto de renda sujeito à multa de mora no valor de R$ 1.045,06.
Cientificado da revisão de lançamento em 27/01/2014 (fl. 133), o sujeito passivo
apresentou a manifestação de fls. 66 a 106 solicitando o cancelamento da
Notificação de Lançamento sob alegação de que teve seu direito de defesa
cerceado por não receber pessoalmente a Notificação de Lançamento, entregue à
síndica do edifício onde morava.
Além disso, declara que a Notificação de Lançamento deve ser anulada por não
conter “todas as informações necessárias ao perfeito conhecimento do débito
(...)”, impossibilitando ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa . Finalmente, insurge-se contra a aplicação de multa sobre os juros
moratórios e o alegado efeito confiscatório da multa de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 19/04/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
d) os juros de mora aplicados são improcedentes
e) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
f) cerceamento de defesa por nulidade da intimação
g) nulidade do lançamento por falta de fundamento
É o relatório.

VOTO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733585/2011-82
4
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Das Preliminares de Nulidade
Preliminarmente, o Recorrente alega que não recebeu a intimação para entrega de
documentos emitida pela Receita Federal do Brasil, sendo esse documento recebido pela síndica
de seu condomínio, logo o lançamento fiscal seria nulo por cerceamento do direito de defesa.
Conforme esclarecido pela decisão de piso, as intimações no processo
administrativo fiscal são realizadas de acordo com o Decreto no. 70.235/72:
Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (Grifei)
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997) (Grifei)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(...)
§ 4o - Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997).
Pela leitura dos dispositivos acima, resta claro que não há ordem de preferência
entre a intimação pessoal e por via postal. Tendo o Fisco optado pela intimação por via postal, em
todas as ocasiões do processo administrativo, considera-se a ciência da intimação inicial ou
Notificação de Lançamento na data do seu recebimento no domicílio fiscal da contribuinte.
Portanto, as intimações no Processo Administrativo Fiscal não são personalíssimas,
logo mesmo que a pessoa que assinou o recebimento do AR não tenha sido o recorrente, essa
intimação é válida, pois foi encaminhada ao seu domicílio fiscal e recebida. O enunciado da
Súmula Carf no 9, dispõe que:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733585/2011-82
5
Alega ainda que o crédito tributário lançado não discrimina os índices e
fundamentos legais aplicados a título de correção monetária, multa e juros moratórios, o que lhe
cercearia o direito de defesa.
Tal alegação não merece prosperar, pois conforme consta às fls. 10 estão presentes
os índices aplicados a título de multa de ofício, juros de mora e multa de mora aplicados pela
fiscalização bem como seus fundamentos legais.
Nesse sentido, rejeito as preliminares suscitadas.
Do Mérito
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 4.489,83;
-dedução de pensão alimentícia de R$ 13.838,38;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 1.045,06;
A autoridade lançadora efetuou revisão do lançamento (fls. 56 a 57), tendo
restabelecido parcialmente dedução de pensão alimentícia de R$ 4.034,25 e restabelecido
parcialmente dedução de despesas médica de R$ 100,00. Por outro lado, foi mantido
integralmente a infração dedução indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 1.045,06
Contudo, a decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, tendo
restabelecido a compensação de imposto de renda retido na fonte de R$ 1.045,06.
Portanto, o litígio recai então sobre as infrações: 1) manutenção parcial de dedução
de indevida de despesas médicas de R$ 4.389,83 (plano de saúde Unimed) e 2) manutenção
parcial de dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 9.804,13.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de pensão alimentícia,
no valor de R$ 9.804,13, pelos seguintes motivos, in verbis:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
A defesa alega que os valores glosados não se referem a pagamentos realizados
por mera liberalidade e que a pensão alimentícia é paga à Maria de Lourdes
Xavier Pereira, mãe do contribuinte, já que ela é tutora legal dos filhos do
interessado. Apresenta o Termo de Guarda e Responsabilidade de fl. 115 para
comprovar suas alegações.
Em relação a esse tópico, a legislação determina que apenas os desembolsos
decorrentes de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente podem ser
utilizados para fins de dedução:
Regulamento do Imposto de Renda
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733585/2011-82
6
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
O impugnante juntou aos autos apenas a sentença judicial de quando a guarda
dos filhos recaía sobre o ex-cônjuge e não sobre a avó paterna. Sendo assim,
diante da não apresentação dos documentos comprobatórios exigidos pela
norma, deve ser mantida a glosa.
Em sede recurso voluntário, o Recorrente alega que foi determinado judicialmente
que o contribuinte arcasse com pagamento de pensão alimentícia de sua filha, Daniela Dias
Pereira, mensalmente, num percentual de 20 por cento da sua remuneração mensal, sendo que
guarda de sua filha foi confiada aos avós paternos, João Luiz Pereira e Maria de Lourdes Xavier
Pereira, em 29/05/1989, pelo Juizado de Menores de Cachoeira do Sul, consoante demonstra o
Termo de Guarda e Responsabilidade no 78/89 em anexo.
Logo, a pensão estabelecida judicialmente começou a ser direcionada para a Sra.
Maria de Lourdes Xavier Pereira, haja vista que era a responsável pela menor.
Alega, então, que está comprovada a validade da pensão paga em favor de Maria
de Lourdes Xavier Pereira, perfeitamente possível a dedução feita na Declaração de Ajuste Anual,
devendo ser igualmente anulado o lançamento neste ponto.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
(....)
Lei no 9.250/1995
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733585/2011-82
7
(...)
Portanto, compulsando os autos, entendo que não há reparo a ser feito na decisão
de piso, pois não consta dos autos nenhuma decisão judicial, acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública que determinou o pagamento de pensão alimentícia para sua filha, Daniela
Dias Pereira, no ano-calendário 2008, devendo tais valores serem disponibilizados a sua mãe,
Maria de Lourdes Xavier Pereira, a qual era responsável por sua guarda desde 1989.
Neste ponto, cumpre esclarecer que as decisões judiciais trazidas na peça recursal
são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Dedução de Despesas Médica
Passemos, então, a análise da manutenção parcial da infração de dedução indevida
de despesas médicas com plano de saúde de Unimed pela decisão de piso, no valor de R$
4.389,83.
Concluiu a decisão a quo que contribuinte apresentou extrato discriminando os
pagamentos efetuados mensalmente à Congregue – Associação Representativa e Reivindicatória
dos Servidores da Fundação do Trabalho e Ação Social (fls. 112 e 113), contudo, a própria
Congregue declara que o associado possui um dependente no plano de saúde contratado (fl. 112)
mas não discrimina os valores pagos por beneficiário. Sendo assim, em face de não possuir
dependentes em sua DAA e da impossibilidade de se verificar os valores individualizados, não cabe
restabelecimento da dedução em análise.
Feitas as considerações acima, passa a ser analisada a glosa de deduções com
despesas médicas. A legislação correspondente assim dispõe:
Lei 9.250/95
Art.8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733585/2011-82
8
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Portanto, o contribuinte pode deduzir despesas com plano de saúde dele próprio e
seus dependentes, logo faz-se necessário que o Recorrente comprove nos autos os valores pagos
ao plano de saúde de forma individualizada por beneficiário.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não anexa nenhum novo documento
demonstrando os valores pagos para o plano de saúde por beneficiário, alega apenas que
demonstrou os pagamentos realizados ao plano de saúde, destacando o nome do Recorrente bem
como o tipo de convênio (fls. 181 e 182 - Unimed).
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, pois o
contribuinte não demonstrou nos autos os valores pagos ao plano de saúde Unimed por
beneficiário, sendo que consta a informação que o plano de saúde do contribuinte tem um
dependente (fl. 181), porém, em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2008 (40/45), o
Recorrente não informou nenhum dependente.
Da Multa de Ofício e os Juros de Mora
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer ao recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
No que diz respeito à multa de mora aplicada, conforme já explicitado na decisão de
piso, essa multa já foi extinta, tendo em vista que a multa de mora apenas incidia sobre o crédito
tributário correspondente à infração compensação indevida de imposto de renda na fonte,
infração essa já cancelada.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.023 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733585/2011-82
9

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 205
DF CARF MF
Original